Tribunal: TJDFT
Processo: 0730686-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NO PROCESSO DE REFERÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível o pedido de concessão excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos recursos (agravo de instrumento e/ou agravo interno) se, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto pelo requerente sequer transpôs a barreira do conhecimento.
2. O ato judicial de determinação de comprovação da alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolhimento das custas iniciais da ação de conhecimento consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e desprovido.